Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DECISÃO Diante do pedido contido na petição de ID 29429528, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. Brasília, 13 de outubro de 2021 Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito